Tribunal: TJMT
Processo: 0003678-18.2003.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003678-18.2003.8.11.0040
RECORRENTE: BONINI & BORGES LTDA
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS COQUEIROS LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BONINI & BORGES LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 29928494):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LAUDO PERICIAL – CONCLUSÃO DE INTERCEPTAÇÃO DE PISTA PREFERENCIAL PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS DA RÉ – CAUSADORES DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A CONFRONTAREM COM O LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA – ARTIGO 373, II DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Não merece reparo a sentença de parcial procedência do pedido em ação de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trânsito, amparada em laudo pericial de conclusão pela interceptação de pista preferencial realizada pelos condutores dos veículos da ré, se esta não comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto da autora, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.” (Ap no 0003678-18.2003.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DJ 03/03/2020)
Opostos os Embargos de Declaração ID 41212469, estes foram rejeitados por meio de acórdão ID 49098966.
A Recorrente alega violação aos artigos 371, I do CPC, ao argumento de que cabia a parte Recorrida comprovar a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito que ensejou a condenação em dano material e moral.
Aduz, ainda, que houve ofensa ao artigo 105, §2o do Regimento Interno do TJ, ao fundamento de que não foi intimado para a nova data da sessão de julgamento, o que impossibilitou a apresentação de memoriais e sustentação oral.
Recurso tempestivo (ID 54354492).
Sem Contrarrazões (ID 57702599).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 371, I do CPC, ao argumento de que cabia a parte Recorrida comprovar a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito que ensejou a condenação em dano material e moral.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve ou não cerceamento de defesa, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. TRANSPORTE COLETIVO. INCIDENTE EM ÔNIBUS DA DEMANDADA. QUEDA DA PASSAGEIRA. LESÕES GRAVES. INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA E INCAPACIDADE TOTAL PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de renovação da prova pericial, quando o órgão julgador entende que a prova técnica foi produzida à luz dos ditames do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a análise da suficiência ou não dos elementos probatórios constantes dos autos, bem como da necessidade de produção de provas adicionais, é questão de competência das instâncias ordinárias, cuja análise, nesta instância, encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, e com base em laudo pericial elaborado por perito médico, considerou que as lesões apresentadas pela passageira decorreram de trauma sofrido em acidente ocorrido no interior do coletivo e que a empresa ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A revisão desse entendimento, nos termos em que requerido pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação. Precedentes.
4. No caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa, "As parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação" (EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019).
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1510104/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violam ou negam vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. DÉBITO DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO BASEADO EM LEI LOCAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE.
1. [...] 2. Não se aplica a Súmula 585/STJ quando o Tribunal de origem adota como fundamento regra prevista na legislação local para o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária.
3. A análise da controvérsia posta demandaria o exame de legislação local, o que torna inviável o acolhimento do apelo nobre, segundo a aplicação analógica do enunciado n. 280 constante da Súmula do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso especial.” (EDcl no REsp 1667974/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (g.n.)
Assim, a revisão pretendida pela parte Recorrente com base em suposta violação ao artigo 2o, parágrafo único, da Portaria n. 844/2018-PRES do TJMT, por depender do enfrentamento de direito local, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial, e por conseguinte, obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV